Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719492-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM PINTO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 155185695, integrada pela decisão ID 157245453, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Joaquim Pinto Monteiro, ao analisar o correto valor a ser sequestrado de verbas públicas para cumprimento do julgado, indeferiu a incidência do Coeficiente de Adequação de Preço - CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006). A parte Agravante, por meio da petição de ID 50812411, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator